Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-77.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1000993-77.2022.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: JOHNN DA SILVA GERALDO
Vistos, etc.
Cuida-se de medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Capital, nos autos do PEP n. 0007008-36.2011.8.11.0042, que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto sem a realização do exame criminológico.
Eis a síntese do necessário.
A defesa de Jhonn da Silva Geraldo postulou a progressão para o regime semiaberto, cujo requisito objetivo foi implementado em 2/9/2021.
A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou-se contrariamente ao pedido, e pugnou pela realização de exame psiquiátrico com o reeducando.
Após a apresentação de relatório psicossocial, o magistrado de origem concedeu ao reeducando o benefício almejado, em decisão assim fundamentada:
“Quanto à concessão da progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo foi adimplido em 02.09.2021, como se vê do memorial de pena gerado pelo SEEU.
Por outra senda, quanto ao requisito subjetivo, pugna o Ministério Público pela realização de exame psiquiátrico com o fito de verificar com mais acuidade a probabilidade de reincidências criminosas.
Inobstante, não há elementos de convicção que sejam tenazes para embasar a realização de avaliação psiquiátrica, já que o laudo psicossocial elaborado apontou elementos genéricos acerca da personalidade do penitente, porém, sem qualquer indicativo desfavorável. No mais, aponta a avaliação psicológica:
‘O reeducando encontra-se orientado em relação a espaço e tempo, mantém preservada a sua identidade, sem alterações de pensamento quanto à sua forma, conteúdo e/ou curso. A memória e a atenção encontram-se parcialmente preservadas, levando em consideração o tempo que se encontra recluso na unidade penitenciária. Durante a entrevista, o reeducando apresenta-se tranquilo, em condições adequadas de higiene e apresentação pessoal, discurso caracterizado pela fala ordenada, respostas claras e pontuais, sem continuações e /ou complementações. Não apresenta queixas no que tange as condições mentais durante a entrevista. O reeducando demonstra interesse em reescrever a sua história ao lado dos seus familiares, pelos quais demonstra afetividade. Tem consciência acerca das suas ações criminais e consequências, suscetível a influências. Encontra-se confiante diante da possibilidade de progressão de regime. Abaixo do ponto de corte na Escala de PCL-R. Não foram observados elementos que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão de progressão de regime ao reeducando em questão” (mov. 57.1).
Assim, a postulação ministerial não pode ser levada a efeito vez que a mera alegação de que o penitente perpetrou crimes graves, não pode servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere.
É salutar destacar ainda que a psicóloga que promoveu o atendimento do penitente, o submeteu a avaliação PCL-R, cuja finalidade é aponta a probabilidade de recidivas criminais e graus de psicopatia na personalidade (TRINDADE, BEHEREGARAY, CUNEO, 2009, p. 149).
A pontuação obtida pelo penitente foi abaixo do ponto de corte, o que evidencia baixo risco de reincidência criminal.
Ressalta-se, por fim, que durante o período em que permaneceu no cárcere, o penitente exerceu atividade laborativa, sem qualquer intercorrência ou prática de falta grave.
De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é necessária fundamentação idônea para justificar a realização do exame, devendo ser afastadas meras presunções ou avaliação da gravidade abstrata do delito. Senão vejamos:
[...]
Durante a execução da pena, o recuperando apresentou ótimo comportamento carcerário, exercendo inclusive atividades intramuros, não praticando qualquer falta média ou grave, demonstrando ter cumprido o período no cárcere de forma ordeira, sem qualquer notícia de Procedimento Administrativo durante do cumprimento da pena ou qualquer conduta que indique a possibilidade de reiteração delitiva.
ISTO POSTO, ante as peculiaridades do caso concreto, bem como, em face do adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo, deixo de determinar a realização de exame psiquiátrico e CONCEDO ao recuperando a progressão ao regime semiaberto”.
Não obstante o inconformismo demonstrado pela 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, certo é que, como bem destacou o magistrado de origem, “a mera alegação de que o penitente perpetrou crimes graves, não pode servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere”.
Este, aliás, é o posicionamento adotado pelo STJ:
“[...] 1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na gravidade abstrata dos crimes praticados e na longa pena a cumprir, não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).
3. No caso, o Tribunal não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em bis in idem, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”[1].
Além disso, não se infere dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da liminar vindicada, uma vez que, a despeito do alegado “comportamento cruel” do reeducando, a ele foi imposta uma série de condições, dentre elas, o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno, e ocorrendo qualquer violação destas, por certo o juízo da execução penal analisará a possibilidade de regressão de regime.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo requestado.
Cite-se o requerido para, no prazo de 5 [cinco] dias, contestar o pedido.
Intime-se, via PJE e DJE, os defensores do requerido, Robson da Silva [OAB/MT 17.056/O] e Tallita Rosa Cruz de Almeida [OAB/MT 21.606], para tomar ciência da decisão, bem como para apresentar defesa no prazo legal.
Requisitem-se as informações necessárias ao juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
Por fim, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.